Tribunal: TJDFT
Processo: 0734991-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGALIDADE. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família constitui-se matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.
2. Não há óbice a penhora de quinhão hereditário, porquanto a herança incorpora-se ao patrimônio do herdeiro e como tal fica sujeito a execução.
3. É despicienda a discussão sobre a legitimidade de a declaração que reconheceu imóvel como bem de família foi ter sido proferida em outra ação da qual não integrou o recorrente, mormente quando na execução origem, foram assegurados o contraditório e a ampla defesa ao credor, o qual limitou-se a suscitar a preclusão da matéria e reivindicar se tratar de execução de verba advocatícia, sem contrariar a alegação do devedor quanto a situação do imóvel, o qual está devidamente albergado pelas disposições da Lei 8.008/90.
4. Os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação alimentícia, uma vez que não detêm as características previstas na Lei 5.478/68, a qual estabelece aquelas de trato sucessivo e contínuo do responsável pela obrigação alimentar e familiar.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.